Tribunal: TJDFT
Processo: 0722280-40.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. AFASTADOS OS MAUS ANTECEDENTES E A REINCIDÊNCIA. REGIME ABERTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, §13 do Código Penal) cometido contra sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questão em discussão:
2. Há duas questões em discussão: (i) absolvição do réu por insuficiência de provas; (ii) afastamento da reincidência e dos maus antecedentes, com a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal (ex-companheira do acusado), sobretudo pela palavra firme e coesa da ofendida, corroborada pelo laudo pericial, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. De rigor o afastamento da circunstância judicial dos antecedentes e da agravante da reincidência, pois, de acordo com à folha de antecedentes penais do réu, ele é primário e não ostenta maus antecedentes.
5. Não se tratando de réu reincidente, com fulcro no artigo 33, §2o, alínea “c”, e §3o, do Código Penal, altera-se o regime de cumprimento de pena para aberto.
6. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, é direito subjetivo do acusado a suspensão condicional da pena.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.